Tribunal: TCU
Processo: 003.649/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 153063 (Objeto: Apurar regularidade de acumulação de cargos e pagamentos a título de dedicação exclusiva.)

Inteiro teor:
Acórdão 3814/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará - MPCM/PA, sobre acumulação de cargos públicos e pagamentos irregulares de dedicação exclusiva, supostamente praticada pelo servidor Bruno Soeiro Vieira, Professor do Magistério Superior da Universidade Federal do Pará - UFPA. Considerando que a representação foi considerada admissível pelo Tribunal de Contas da União (TCU), atendendo a todos os requisitos formais e de legitimidade, e evidenciando interesse público na apuração; considerando que em diligência preliminar realizada por esta Unidade Técnica, em face das informações e nas respostas da UFPA, demonstrou ter tomado providências em relação à acumulação de cargos e aos pagamentos irregulares. A universidade alterou o regime de trabalho do professor de dedicação exclusiva para 40 horas semanais sem dedicação exclusiva. Como consequência, o servidor está repondo ao erário os valores recebidos indevidamente; considerando que em relação à suposta declaração falsa no termo de posse do professor sobre não acumular cargos cuja carga horária total superasse 60 horas semanais, a UFPA informou a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração, que está em fase de andamento; considerando que a UFPA demonstrou proatividade em corrigir as irregularidades relacionadas aos pagamentos indevidos por dedicação exclusiva e à alteração do regime de trabalho do servidor, incluindo a reposição dos valores ao erário. os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno/TCU, ACORDAM por unanimidade, em: conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU e no artigo 103, § 1 o, da Resolução-TCU 259/, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; com fundamento nos artigos 9o da Resolução-TCU 315/2020 c/c 8o, inciso I, "c" e 9o, §§ 1o e 4o, ambos da Instrução Normativa-TCU 84/2020, dê ciência à UFPA da necessidade de que publique no seu sítio oficial da internet, na seção "Transparência e Prestação de Contas" do site oficial da Unidade Prestadora de Contas (UPC) ou da Unidade Apresentadora de Contas (UAC) os registros sintéticos acerca do andamento e das providências tomadas em face do Processo Administrativo Disciplinar que apura o caso da declaração por parte do professor Bruno Soeiro Vieira, em seu termo de posse, de que não era ocupante de cargo, emprego ou função em outro órgão do Poder Público Federal, Estadual e Municipal (Processo no 23073.090531/2023-41), com as medidas pertinentes para garantir o sigilo da apuração em conformidade com os normativos internos e com a Lei Geral de Proteção de Dados; enviar ao Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará - MPCM/PA, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA e a Universidade Federal do Pará - UFPA cópia do presente acórdão e da instrução de peça 9 para conhecimento; arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 003.649/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.